Tribunal: STF
Processo: HC 83429
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI Nº 6.368/76, ART. 14) - ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL VULNERA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA DO RÉU - INOCORRÊNCIA DA PRETENDIDA TRANSGRESSÃO CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.



           PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA E SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL: HIPÓTESE DE TUTELA CAUTELAR PENAL.



           - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer que a efetivação da prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride o princípio constitucional da presunção de inocência do réu, eis que, em  tal hipótese, a privação da liberdade do sentenciado - por revestir-se de cautelaridade - não importa em execução definitiva da “sanctio juris”. Precedentes.



           CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS E PRISÃO ANTECIPADA DO CONDENADO.



           - O Pacto de São José da Costa Rica, que instituiu a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, não impede - em tema de proteção ao “status libertatis” do réu (Artigo 7º, n. 2) - que se ordene a privação antecipada da liberdade do indiciado, do acusado ou do condenado, desde que esse ato de constrição pessoal se ajuste às hipóteses previstas no ordenamento doméstico de cada Estado signatário desse documento internacional. O sistema jurídico brasileiro, além das diversas modalidades de prisão cautelar, também admite aquela decorrente de sentença condenatória meramente recorrível. Precedente: HC 72.366/SP, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Pleno.



           A Convenção Americana sobre Direitos Humanos não assegura, ao condenado, de modo irrestrito, o direito de sempre recorrer em liberdade.